Tribunal: CARF
Processo: 10980.722165/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722165/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
RUMO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL.
AUTUAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA
REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em caso de impossibilidade por
força maior e fato ou direito superveniente.
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta documento listado em ato
normativo como hábil à comprovação da entrega da GFIP, suas alegações
restam comprovadas e, aí, o Auto de Infração deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722165/2017-50
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722165/2017-50

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência de 07/2012 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, II, da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 5.537,03 (cinco
mil, quinhentos e trinta e sete reais e três centavos) (fls. 62).
A empresa foi devidamente notificada da autuação via mensagem eletrônica na
caixa postal do e-CAC em 22.05.2017 (fls. 76) e apresentou Impugnação em 05.06.2017 (fls.
2/8), sustentando, em síntese, (i) a apresentação tempestiva da declaração, (ii) a inobservância do
princípio da verdade material, (iii) a ausência de dano ao erário público e (iv) a possibilidade de
diligência em processo administrativo fiscal.
Com base em tais alegações, a ora recorrente requereu o cancelamento da multa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 79/83, a 8a Turma da DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Conforme relatado, o contribuinte foi autuado por ter deixado de apresentar GFIP no
prazo legal, tendo sido aplicada a multa prevista na legislação de regência para o
descumprimento da referida obrigação acessória.
Irresignado, o autuado apresentou defesa. Contudo, como se verá, suas alegações não
podem prosperar.
(...)
Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que existam
situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração, tem-se que não
haveria como afastar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória
legalmente prevista.
E, em que pesem os argumentos do impugnante, também não há como acatar o pedido
de exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Quanto aos argumentos de que a autuação infringiu princípios constitucionais, tem-se
que, afastar multa expressamente prevista em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei.
Nesse ponto, cumpre destacar que somente ao Poder Judiciário é dado exercer o
controle de constitucionalidade das leis. E que, portanto, tal matéria não pode ser
apreciada por este órgão julgador.
Essa vedação está prevista, inclusive, no Decreto no 70.235/1972, que trata do processo
administrativo fiscal e já foi sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Carf:
(...)
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 - Comprovantes
de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à Previdência Social
e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o envio da
GFIP no prazo.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722165/2017-50

Portanto, como em relação à(s) GFIP considerada(s) na autuação, o contribuinte não
apresentou nenhum desses documentos (que comprovem o envio da declaração no prazo
legal), está correta a aplicação de penalidade pelo atraso na entrega da GFIP.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 16.12.2019,
conforme fls. 87, a empresa apresentou Recurso Voluntário de fls. 91/98, protocolado em
14/01/2020. E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado..
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i) Entrega tempestiva da GFIP:
- Que a GFIP apresentada em 08/11/2012 se trata de declaração
retificadora daquela original entregue tempestivamente em 02.08.2012,
conforme a GFIP acostada às fls. 66; e
- Que o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a
transmissão tempestiva da GFIP no sistema da Conectividade Social em
02/08/2012;
- Que a efetiva transmissão da GFIP objeto do lançamento pode ser
confirmada por simples checagem via diligência do agente autuante.

(ii) Necessidade de Intimação prévia:
- Que a Administração Pública, através do Princípio da Verdade
Material, deveria ter oportunizado à recorrente a prestação de
esclarecimentos e apresentação de documentos comprobatórios que
confirmassem a entrega da declaração, o que não ocorreu, previamente a
atuação, ferindo o princípio da legalidade.
Com base em tais alegações, a recorrente requer o provimento do presente recurso
para que a decisão recorrida seja reformada e o auto de infração seja cancelado.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
observando-se, de logo, que o caso em apreço não comporta maiores complexidades e/ou
digressões e reivindica, portando, apenas a análise do conjunto probatório constante dos autos.
Portanto, penso que o deslinde do caso reclama tão-somente a valoração das provas.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722165/2017-50

Da entrega tempestiva da GFIP objeto da autuação

Com o intuito de comprovar o seu direito, a recorrente alega que a GFIP indicada
no auto de infração, apresentada em 08.11.2012, consistem em declaração retificadora daquela
original entregue tempestivamente em 02.08.2012, conforme as GFIP acostada às fls. 66.
Entende que o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a transmissão
tempestiva da GFIP no sistema da Conectividade Social em 02.08.2012.
Pois bem. O artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que compete à recorrente,
no momento da impugnação, apresentar documentos hábeis e idôneos à comprovação do direito
alegado, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em caso de impossibilidade
por força maior e fato ou direito superveniente. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.” (grifei).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722165/2017-50

Por sua vez, o Manual SEFIP 8.4 dispõe que são hábeis à comprovação da entrega
da GFIP os seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo
Conectividade
Social;
(ii)
Comprovante
de
Declaração
à
Previdência;
e/ou
(iii)
Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Veja-se:
“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.” (grifei).
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente deixou de apresentar, tanto na
fase de impugnação, como ora em sede recursal, os Protocolos de Envio de Arquivos, emitidos
pelo Conectividade Social, listados na legislação de regência da matéria como hábeis e idôneos à
comprovação da efetiva entrega das GFIPs.
Por outro lado, constata-se que foram apresentados, na fase de impugnação, os
Comprovantes de Declaração à Previdência, listados na legislação de regência da matéria como
hábeis e idôneos à comprovação da efetiva entrega das GFIPs. Por essa razão, é de se reconhecer
que a empresa recorrente apresentou um dos documentos legalmente hábeis e idôneos à
comprovação da efetiva entrega das GFIP, conforme bem estabelece o próprio item 11.2 do
Manual SEFIP 8.4.
Com efeito, entendo que a entrega da GFIP objeto da autuação ocorreu dentro do
prazo legal, motivo pelo qual o Auto de Infração deve ser cancelado.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital